Tribunal: TJMT
Processo: 0004020-37.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004020-37.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WALDESON GARCIA DE SOUZA - CPF: 034.240.781-31 (RECORRENTE), GILBERTO RODRIGUES GOMES (VÍTIMA), TANIA DA SILVA (VÍTIMA), GILBERTO RODRIGUES GOMES - CPF: 007.619.011-08 (VÍTIMA), TANIA DA SILVA (ASSISTENTE), PAMELA DA SILVA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Manutenção.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso na pena do art. 121,
caput
, do Código Penal. O caso contempla crime ocorrido em 21/01/2014, por volta das 17h, em Cuiabá/MT, onde
Waldeson Garcia de Souza
teria matado
Gilberto Rodrigues Gomes
, utilizando uma faca, motivado, em tese, pelo fato de a vítima ter defendido
Tânia
, ex-companheira do recorrente, das agressões que o réu efetuava, momento em que a vítima
Gilberto
, armado com um pedaço de pau, tentou intervir para defendê-la.
Waldeson
então atacou Tânia, golpeando-a na perna, e, com o caminho livre, desferiu diversos golpes de faca em
Gilberto
, que tentou fugir, mas acabou morto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a absolvição sumária do recorrente com fundamento na legítima defesa, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Para a absolvição sumária na fase de pronúncia, é necessário que a prova da excludente de ilicitude seja incontroversa, o que não se verifica no caso.

4. O número e a localização das lesões, somados aos depoimentos das testemunhas, indicam excesso na conduta do réu e motivação incompatível com a tese defensiva de legítima defesa.

5. Na fase de pronúncia, dúvidas sobre a excludente devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, conforme preceito constitucional (CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Na fase de pronúncia, a prova inequívoca da excludente de ilicitude é requisito para a absolvição sumária. Havendo dúvida e versão conflitante sobre o fato ocorrido, como é o caso dos autos, inviável o acolhimento da tese de legítima defesa, devendo esta ser analisada e decidida pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 23, II, e 121, caput; CPP, art. 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, N.U. 0011548-80.2019.8.11.0064, Rel. Marcos Machado, j. 15.12.2021; STF, N.U. 1027698-33.2023.8.11.0015, Rel. Gilberto Giraldelli, j. 16.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
Waldeson Garcia de Souza
contra a decisão proferida pela
MM. Juíza da 12°
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
, que
o
pronunciou
pela prática do crime de
Homicídio Simples

(art. 121,
caput
, do CP) contra a vítima
Gilberto Rodrigues Gomes
(Id. 244970772).

Nas
razões
recursais, a Defesa alega que o recorrente agiu em
legítima defesa
, apenas para repelir injusta agressão e, devido a isso, postula a
absolvição sumária
(Id. 244970779).

Nas suas
contrarrazões,
o d.
Promotor de Justiça
pugna o
des
provimento
do recurso (Id. 244970782).

Na fase do art. 589 do CPP, a
decisão foi mantida
(Id.
244970803).

A
Procuradoria-Geral

de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 253561685), conforme o seguinte entendimento:

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Requer a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa – Impossibilidade – Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, como na espécie, eventuais dúvidas quanto a incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa impõe a apreciação da tese pelos jurados –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se
nos autos
que, no dia 21.1.2014, por volta das 17h00min, em via pública, na rua F11, quadra 20, no bairro Jardim Fortaleza em Cuiabá/MT,
Waldeson Garcia de Souza
, agindo com inequívoco
animus necandi
e
animus laedendi
, fazendo uso de arma branca (faca), teria matado a vítima
Gilberto Rodrigues Gomes
e lesionado a vítima
Tânia da Silva
, sua ex-companheira. Segundo apurado,
Waldeson
, mesmo após o rompimento do relacionamento com a vítima
Tânia
, ainda era muito ciumento e, no dia do crime,
Gilberto
ao ver a vítima
Tânia
em companhia do indivíduo identificado apenas como "
Leonel
", chamou o recorrente, fato que gerou sua revolta, em razão de seu ciúme.

Após a saída de
Leonel
, o réu aproximou-se da vítima
Tânia
e fez-lhe ameaças de agressão e a ofendeu. Contudo, ao ver a cena, a vítima
Gilberto
, que portava um pedaço de pau, tentou interceder para defender a vitima Tânia. Ato contínuo,
Waldeson
puxou uma faca de sua cintura e foi em direção a
Gilberto
, comenos em que
Tânia
entrou em sua frente e foi golpeada com uma facada na perna, fazendo-a cair ao solo. Com o caminho livre, o recorrente foi até a vítima
Gilberto
para matá-la, a qual tentou correr deixando para trás o pedaço de pau que empunhava. Não obstante, o réu desferiu em Gilberto diversos golpes de faca, que lhe causaram as graves lesões que foram à causa eficiente de sua morte.
Waldeson
foragiu do local e não foi localizado para dar sua versão acerca dos fatos em sede inquisitiva, nem em juízo.

A magistrada de primeiro grau pronunciou
Waldeson
, como incurso no art. 121,
caput
, do Código Penal, e julgou extinta a punibilidade do acusado quanto ao delito previsto no artigo 129,
caput
, do CP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Contra a decisão de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso em sentido estrito.

É o relato do necessário.

1. DA LEGÍTIMA DEFESA

Nos termos do artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, a absolvição sumária é cabível somente quando a excludente de ilicitude estiver cabalmente demonstrada nos autos, de forma incontroversa. Assim, a análise deve perquirir se, de fato, é possível reconhecer à legítima defesa nos termos do artigo 25 do Código Penal, cujos elementos são a agressão injusta, atual ou iminente; uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão e defesa de direito próprio ou de outrem. Não havendo evidências claras e indiscutíveis, impõe-se a análise pelo Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre as circunstâncias fáticas.

Nesse sentido, a tese defensiva baseia-se na alegação de que o recorrente agiu para repelir agressão injusta da vítima
Gilberto
, que portava um pedaço de madeira com um prego na ponta. No entanto, os elementos probatórios não sustentam, de forma clara e incontroversa, a presença dos requisitos da legítima defesa.

Ao contrário do alegado pela Defesa, há robustas dúvidas se de fato houve a caracterização da excludente do art. 23, II, do CP, já que o Laudo Pericial de Necrópsia aponta que a vítima sofreu quatro perfurações nas costas e região lombar, com características consistentes de ataque deliberado, bem como a Certidão de Óbito confirma que as lesões causadas pelo recorrente foram à causa direta da morte. Nesse sentido, o número de golpes de faca (quatro), desferidos todos na região dorsal da vítima, evidencia excesso na conduta do recorrente. O uso reiterado da faca e a localização das lesões sugerem intenção de causar a morte, e não de apenas repelir a suposta agressão, tornando impossível o acolhimento do pedido. Colho aresto de julgado:

“Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo, pois, ser mantida a condenação.” (N.U 0011548-80.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022).

Corroborando a ausência de embasamento para reconhecer a excludente da legítima defesa, os depoimentos das testemunhas e informante, em juízo, indicam que a ação foi movida por ressentimento e vingança, decorrente de ciúmes relacionados à
Tânia da Silva
e não por uma necessidade imediata de autopreservação.

A própria vítima
Tânia
relatou em juízo que o recorrente proferiu ameaças antes do ataque, demonstrando um comportamento premeditado e incompatível com a alegação de legítima defesa. Ainda, a informante
Clarete
relatou que o réu causou a morte da vítima devido a
Gilberto
ter defendido
Tânia
das agressões que o réu tinha feito contra ela.

Sempre reforçando que o procedimento bifásico do Tribunal do Júri prevê que, na fase de pronúncia, o juiz togado não realiza juízo de condenação, mas apenas verifica a presença de materialidade e indícios de autoria suficientes para submeter o caso ao Conselho de Sentença. Nesse contexto, eventuais dúvidas sobre a aplicação de excludentes de ilicitude, como a legítima defesa ou a existência de versões conflitantes, devem ser resolvidas em favor da sociedade, permitindo que os jurados analisem o mérito.

Por fim, conforme entendimento consolidado, o reconhecimento da legítima defesa na fase de pronúncia só é possível quando a prova da excludente de ilicitude é inequívoca, o que não é o caso dos autos. Sobre o tema:

“1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de animus necandi, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.” (N.U 1027698-33.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024).

Por conseguinte, mantenho a decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso de
Waldeson Garcia de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024